Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-70.2010.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000187-70.2010.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA DO NASCIMENTO REIS CARVALHO

APELADO: RONAILDE SOUZA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COBRANÇA DE VENCIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 0000187-70.2010.8.05.0057
, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como embargados RONAILDE SOUZA FERREIRA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)